Tribunal: TJDFT
Processo: 0742019-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742019-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONNY DAVID SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHONNY DAVID SILVA LOPES contra decisão de ID 78881076, proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, relativamente à motocicleta Honda, modelo CG 160 TITAN EX, ano/modelo 2024/2024, cor cinza, placa SSO6I74/DF, chassi 9C2KC2200RR676329, Renavam 01408062388, apreendida quando estava na posse do investigado LUCAS RODRIGUES DE MELO PERES, no contexto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no âmbito do autos principais (PJe n.o 0733488-56.2025.8.07.0001). A d. Defesa sustenta, em síntese, que o apelante é o legítimo proprietário da motocicleta e que, no dia da apreensão, apenas a emprestou ao investigado Lucas Rodrigues, afirmando, ainda, que o bem não é objeto de ilícito e que necessita do veículo para trabalhar como autônomo em aplicativo de entrega, sendo a motocicleta seu único meio de sustento. Contrarrazões no ID 78881094. Na manifestação do ID 79382500, a 17a Procuradoria de Justiça Criminal Manifestação de 2o grau suscita óbice de admissibilidade, afirmando que a apelação não deve ser conhecida, apontando que a decisão foi publicada em 24/10/2025 e que o recurso foi interposto apenas em 04/11/2025, fora do prazo indicado. Superado isso, opina pelo desprovimento, destacando: (i) investigação que apura organização criminosa voltada a furto/receptação/adulteração/transporte interestadual de motocicletas; (ii) contradição entre a versão de empréstimo e a declaração de LUCAS de que “paga todo mês a prestação” do veículo; (iii) contexto de apreensão em chácara tratada como verdadeiro “desmanche”; e (iv) permanência do interesse ao processo, pois a perícia, por si só, não afastaria a necessidade de manutenção da apreensão enquanto a apuração segue em curso, com expressa referência à lógica do art. 118 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. No caso em análise, cumpre apreciar questão prévia e de ordem pública, atinente aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Conforme se extrai dos autos, a decisão ora impugnada foi disponibilizada em 23/10/2025 e publicada em 24/10/2025, nos termos da Certidão de Disponibilização (ID 78881090). Ocorre que a Apelação somente foi protocolada em 04/11/2025 (00:11), conforme se verifica tanto no andamento (registro do evento “Apelação” – ID 78881092), quanto no próprio documento recursal, assinado eletronicamente em 04/11/2025 - 00:11:15. A tempestividade, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade, deve ser aferida de forma objetiva, a partir das informações de disponibilização, de publicação e do efetivo ato de interposição do recurso. Nessa linha, a 17a Procuradoria de Justiça Criminal explicita que, “no caso concreto”, a decisão foi publicada em 24/10/2025, com início da contagem em 27/10/2025 e término em 31/10/2025, concluindo que a interposição do recurso apenas em 04/11/2025 evidencia a inobservância do prazo legal de 5 dias e conduz ao não conhecimento do apelo. Além disso – e aqui se reforça o ponto a partir da própria narrativa da Defesa – consta das razões recursais que a Defesa afirma ter sido intimada em 24/10/2025, sustentando (na sua interpretação) que “teria até o dia 03 de novembro para recorrer”. Ainda assim, o protocolo efetivo do recurso ocorreu apenas em 04/11/2025, de modo que, inclusive pela linha temporal explicitada na própria peça recursal, o ato de interposição mostra-se posterior ao termo final indicado, reforçando a conclusão de extemporaneidade. Cumpre frisar, ainda, que não se está diante de hipótese em que haveria interposição tempestiva (por termo; ou, por petição no prazo) e posterior atraso apenas na apresentação de fundamentos, eis que o caderno eletrônico evidencia é que o evento “Apelação” (ID 78881092) foi lançado apenas em 04/11/2025 (00:11), isto é, o próprio ato de recorrer é que se encontra fora do prazo indicado nos autos. Nesse contexto, ausente pressuposto extrínseco indispensável – a tempestividade – impõe-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, ficando prejudicado o exame de mérito, por se tratar de óbice que impede o conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora